Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. Cadastre-se no sistema os embargos de declaração opostos pelos réus (id. 51851699. 2. Aos autores embargados para manifestação em resposta aos embargos de declaração e sobre os documentos que os acompanham (ids. 51852143 a 51851699). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator